Tribunal: STF
Processo: ADPF 47
Classe: ADPF
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-12
Data de publicação: 2007-12-12

Ementa:
EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
   ARTIGO 2º DO DECRETO N. 4.726/87 DO ESTADO DO PARÁ. ATO
   REGULAMENTAR. AUTARQUIA ESTADUAL. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
   RODAGEM. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES.  VINCULAÇÃO AO SALÁRIO
   MÍNIMO. NÃO-RECEBIMENTO DO ATO IMPUGNADO PELA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO IV, DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      A controvérsia posta nestes autos foi
   anteriormente examinada por esta Corte quando do julgamento da
   ADPF n. 33.
2.      Decreto estadual que vinculava os vencimentos
   dos servidores da autarquia estadual ao salário mínimo.
3.      Utilização do salário mínimo como fator de reajuste
   automático de remuneração dos servidores da autarquia estadual.
   Vedação expressa veiculada pela Constituição do Brasil. Afronta
   ao disposto no artigo 7º, inciso IV, da CB/88.
4.      Liminar
   deferida por esta Corte em 7 de setembro de 2.005.
5.      Argüição
   de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para
   declarar o não-recebimento, pela Constituição do Brasil, do
   artigo 2º do decreto n. 4.726/87 do Estado do Pará.